Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705596-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO VIEIRA CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA E REEMBOLSO DE TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. PACIENTE IDOSO COM URTICÁRIA CRÔNICA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. CASO REFRATÁRIO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar a parte ré a restituir, integralmente os valores despendidos para a realização do tratamento médico e a pagar indenização por danos morais. 2. ?Evidente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do tratamento de que necessitou o de cujos, conforme prescrição médica idônea. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento do segurado, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente. Precedente desse Eg. TJDF (Acórdão 1300422, 07333596120198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020). 3. Constatados o dano, a conduta ilícita e o liame entre tais elementos, a compensação da lesão é medida que se impõe, encontrando respaldo no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Ausente o limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada. Na sentença objurgada, o quantum indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade patrimonial das partes e a extensão do dano experimentado, razão pela qual não padece de reformas. 4. Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, também não merece acolhimento a irresignação recursal ao pugnar pela redução da verba de sucumbência, pois, considerando o zelo do profissional na defesa dos interesses da parte, foram fixados com razoabilidade em 12% (doze por cento) do valor da condenação, consoante os parâmetros delineados no art. 85, § 2o do CPC, valor que atende à finalidade de retribuir o trabalho adequadamente. 5. Recurso de apelação improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, defendendo a taxatividade do rol da ANS e a necessidade de observância dos procedimentos nele contidos. Destaca que considerar o rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do rol mínimo, despindo-lhe de quaisquer limitações, o que inviabilizaria totalmente a atividade das operadoras, em função do equilíbrio econômico financeiro do plano. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 421 do Código Civil, asseverando a necessidade de observância ao princípio da função social do contrato. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, caput, ambos CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028